Tribunal: STF
Processo: HC 186154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Ementa: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Operação Zinabre. Crime contra a ordem tributária e associação criminosa. 4. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.